Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713619-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ÁLVARO DA COSTA RONDON NETO AGRAVADO: CONDOMÍNIO MY LIFE STYLE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo agravado contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora on line. O agravante relata ter sido bloqueada a quantia de R$ 5.250,53 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos) em sua conta salário. Afirma que o valor constrito é originário de sua remuneração. Relata ser servidor público do Ministério da Economia, cedido para a Advocacia Geral da União. Informa que a conta na qual foi realizado o bloqueio em comento é utilizada unicamente para pagamentos de despesas relativas à manutenção de seu sustento e de sua família. Sustenta não terem sido analisadas, pelo Juízo de Primeiro Grau, as provas juntadas aos autos. Alega que, conforme contracheques juntados aos autos (IDs 63196559 e 63196559), os valores líquidos a serem recebidos pelo ora agravante correspondem a R$ 2.871,83 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos) e R$ 6.519,74 (seis mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos). Registra que em ambos os contracheques está expressamente identificada a conta salário do banco 104 (CEF), agência 027332, conta 212058. Afirma que, em análise do extrato juntado aos autos, verifica-se a transferência dos supramencionados valores para a conta na qual foi feita a constrição pelo Juízo de Primeiro Grau. Ressalta que, conforme os contracheques juntados aos autos, a conta para deposito do salário é denominada “conta salário”. Sustenta que o fato de realizar pagamento de despesas domésticas com a quantia existente na conta em comento não retira sua qualidade de conta salário. Registra que os vencimentos são absolutamente impenhoráveis e que o bloqueio realizado pelo Juízo de Primeiro Grau inviabiliza o pagamento de seus compromissos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o conhecimento e provimento recursal para que seja cancelada a penhora realizada em sua conta corrente e, consequentemente, seja liberado o valor bloqueado. Preparo regular (ID 16300974). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O Juízo de Primeiro Grau afirmou que o executado deixou de comprovar que a conta bloqueada é utilizada tão somente para recebimento dos seus rendimentos. Verificou constar nos extratos juntados aos autos que, além dos recebimentos dos proventos, a referida conta é utilizada para diversas outras movimentações financeiras, razão por que rejeitou a impugnação à penhora online. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos. O valor devido nos autos do processo originário originou-se de condenação em ação de indenização por danos materiais. Não se refere a dívida de natureza alimentar. A quantia bloqueada tampouco excede 50 (cinquenta) salários mínimos. A existência de movimentação financeira na conta em que é depositada a remuneração não torna penhoráveis, em regra, os valores nela existentes. Conclui-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 3. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) – grifos nossos. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. SISTEMA BACENJUD. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. 1. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis o salário do devedor depositados em conta corrente cadastrada no órgão empregador. 2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1231787, 07229997020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Presente a probabilidade de provimento recursal, demonstra-se o perigo da demora diante da determinação de expedição de alvará em favor do agravado. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1